Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709937-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PARKSHOPPING CANOAS LTDA RECORRIDO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA MODA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DESPEJO. COBRANÇA DO ATRASADO. DESVINCULAÇÃO. REVISIONAL. AÇÕES DIVERSAS. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PANDEMIA. RECONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar, impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para o pedido antecipatório ou de atribuição de efeito suspensivo recursal, a pretensão do agravo interno interposto pela recorrente resta prejudicada. 2. Nos termos do § 3o do art; 55 do CPC, "Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles". 3. Em atenção da norma do art. 55, §3o, do CPC, a ação de revisão de contrato locatício, cujo o intuito não se resume a apenas revisar cláusulas contratuais, mas manter o contrato, após análise da influência da crise financeira desencadeada pela pandemia (Covid-19) a partir de março/2020, e a ação de despejo devem serem julgadas pelo mesmo juízo prevento, a fim de evitar decisões conflitantes. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 55, caput e §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que o mero ajuizamento de demanda revisional não inibe a caracterização da mora da parte devedora, possibilitando, no caso concreto, o prosseguimento da demanda de despejo para retomada do imóvel em razão dos débitos locatícios não pagos. Afirmam, ainda, que não há conexão ou prejudicialidade entre as demandas, haja vista que, por ser incontroverso o inadimplemento e a mora da recorrida, não há nenhum obstáculo ao processamento da demanda de despejo no juízo originário para o qual foi distribuída. Tecem considerações acerca da inexistência de conexão entre demandas de despejo e revisional, ainda que tratem sobre o mesmo contrato de locação. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Assim, pedem seja afastada a suposta conexão entre as demandas e, consequentemente, a declinação da competência para processamento e julgamento da demanda de despejo ao juízo da 15a Vara Cível de Brasília, onde tramita a demanda revisional. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos – OAB/DF 7.383 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Também não deve subir o apelo quanto à mencionada afronta ao artigo 55, caput e §1o, do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 28649435): (...) A embargante alega, nas razões do recurso (ID 27748153 - Págs. 1/4), a existência de omissão, pois não tratou da incidência do verbete de Súmula 380, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao caso concreto, quando orienta que “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, e obscuridade sob alegação de que o acórdão afirma a identidade entre as demandas, porém não expõe em que aspecto as demandas possuiriam identidade. (...) Observa-se que o acórdão decidiu o agravo de instrumento com suporte nos fatos e documentos produzidos pelas partes. Considerou-se no acórdão que a identidade das partes das ações, bem como a continência do objeto de uma (revisão de contrato) em relação à outra (despejo), recomendam a união dos processos. Anote-se: Relevar notar que, ao compulsar os autos da ação revisional (Processo no 0734388-15.2020.8.07.0001), percebe-se que o intuito daquela ação não se resume a apenas revisar cláusulas contratuais, mas manter o contrato, após análise da influência da crise financeira desencadeada pela pandemia a partir de março/2020.O verbete de Súmula 380 não interfere na solução do conflito instaurado no feito principal. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1764524/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/8/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas recorrentes com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028